Tribunal: STF
Processo: RE 1266346
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ARTIGO 103 DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “De se ver que o fato de ter constado a natureza do benefício da autora, no ato de concessão, como sendo proporcional – e não integral - importou, certamente, em erro material, até porque os pagamentos efetuados, a partir de então, corresponderam aos proventos integrais - fato reconhecido, inclusive, pela Administração (fl. 52). 
    Manifestado o pedido de revisão do ato de aposentadoria dentro do prazo decadencial, a procedência é medida que se impõe, o que importará, necessariamente, no pagamento retroativo de eventuais diferenças devidas, em razão da situação jurídica ora reconhecida. Quanto a tais acréscimos, havendo previsão legal, deverão ser incorporados no benefício da autora, sendo devidos, ainda, as diferenças pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal contada retroativamente desde a data do requerimento administrativo de revisão, efetuado em 11/9/2014 (fl. 40). 
    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para determinar ao Fundo Municipal de Previdência - FUMPREV que promova à revisão da aposentadoria da autora, Maria da Conceição Morais Figueiredo, de proporcional para integral, concedendo-lhe, ainda, os acréscimos devidos por ocasião de legislações específicas que contemplem a situação jurídica ora reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias. Deverá, ainda, o requerido, Fundo Municipal de Previdência - FUMPREV, pagar à autora, Maria da Conceição Morais Figueiredo, as diferenças pretéritas desde as correlatas previsões em leis específicas, respeitada a prescrição quinquenal contada retroativamente da data do requerimento administrativo de revisão, efetuado em 11/9/2014 (fl. 40). Sobre as parcelas e diferenças vencidas incidirá correção monetária com base no IPCA-E, contada do vencimento de cada uma delas, e os juros de mora deverão observar o disposto no artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.° 11.960/2009.” (Doc. 10, p. 5-6)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 14).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como ao que decidido nos Recursos Extraordinários 626.489 e 630.501 (Doc. 17).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 21).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar. 
    Para divergir do entendimento firmado pelo acórdão ora recorrido quanto ao momento sobre o qual incide o prazo decadencial seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 103 da Lei 8.213/1991), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/8/2013)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.
    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático–probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016)
    Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Nesse sentido foram os seguintes julgados:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2014. 
    1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 879.239-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/9/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – A discussão em torno do início do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário implica rever fatos e provas, o que é inviável ante a incidência da Súmula/STF 279. 
    II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 982.350-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/4/2017)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
      Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente